Tribunal: STF
Processo: HC 110452
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 NO PATAMAR MÍNIMO (1/6). DECISÃO FUNDAMENTADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3). IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    I - A fixação do quantum de redução da pena em seu patamar mínimo foi devidamente fundamentada, inclusive no forte indício de que a paciente integra organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas, o que, caso comprovado, impediria a concessão da própria benesse.



    II - O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista, quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e um máximo para a redução. 



    III - Ordem denegada.